Tribunal: STF
Processo: ADI 4161
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-29
Data de publicação: 2008-10-29

Ementa:
EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 7º da Lei
   Estadual (AL) nº 6.816/07. Exigência de depósito recursal prévio
   no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Alagoas.
   Matéria própria de Direito Processual Civil.
   Inconstitucionalidade formal (art. 22, inciso I, CF). Medida
   cautelar deferida.
1. A exigência de depósito recursal prévio
   aos recursos do Juizado Especial Cível, criada pelo art. 7º da
   Lei Estadual (AL) nº 6.816/07, constitui requisito de
   admissibilidade do recurso, tema próprio de Direito Processual
   Civil e não de "procedimentos em matéria processual" (art. 24,
   inciso XI, CF).
2. Medida cautelar deferida para suspender a
   eficácia do art. 7º, caput e respectivos parágrafos, da Lei nº
   6.816/07, do Estado de Alagoas.